Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-95.2020.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE DUQUES DOS SANTOS - CPF: 045.876.931-20 (RECORRENTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO.
ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E TED NA CONTA BANCÁRIA. CONDUTA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DE FORMA EXCEPCIONAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. CONSUMIDOR IDOSO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De proêmio, insta consignar que não há se falar em incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia, porquanto o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza a conclusão de que houve relação contratual firmada entre as partes.

2.

Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que teria contratado um cartão de crédito comum junto ao requerido, entretanto, a instituição financeira passou a creditar valores na conta do Autor a fim de compeli-lo a contrair empréstimos pessoais, sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado sendo arbitraria a conduta do Reclamado.

3.

As provas demonstraram a abusividade contratual pela Instituição Financeira. No caso, a instituição financeira deixou de comprovar as informações claras da contratação de cartão com comprometimento de margem consignável (RMC), ao invés de empréstimo pessoal consignado, impondo excessiva onerosidade à parte hipossuficiente. Configurada a vantagem demasiada, violando o disposto no artigo 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A conduta reprovável da ré resta evidenciada no contexto probatório, e embora a mera cobrança indevida não seja suficiente para ensejar o dever de reparação, entendo que o caso em tela autoriza reconhecer que a situação vivenciada pela parte demandante lhe causou transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os seus direitos de personalidade e de lhe causar danos de natureza psíquica, passíveis de ressarcimento pecuniário, haja vista tratar-se de pessoa idosa.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que teria contratado um cartão de crédito comum junto ao requerido, entretanto, a instituição financeira passou a creditar valores na conta do Autor a fim de compeli-lo a contrair empréstimos pessoais, sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado sendo arbitraria a conduta do Reclamado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, mantendo os efeitos da tutela, para:

a)
CONDENAR, a Requerida BANCO BMG S.A, a pagar a quantia de

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais
ocasionados ao Reclamante JOSE DUQUES DOS SANTOS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) CONDENAR, a Requerida BANCO BMG S.A, a pagar a quantia de
R$ 425,03 (quatrocentos e vinte cinco reais e três centavos)
, a título de indenização por danos materiais ocasionados ao Reclamante JOSE DUQUES DOS SANTOS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

c)
Torno definitivos os efeitos da tutela
, para que a requerida abstenha-se de lançar e/ou creditar qualquer valor a título de empréstimo na conta corrente do autor nº 01.00004674-0 junto a Caixa Econômica Federal, agência 1308, vinculado ao cartão 5259 *******1043,
no que se refere às dívidas discutidas na presente demanda
.

Inconformado, o Recorrente BANCO BMG S.A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta
in totum
as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020